Tribunal: TJDFT
Processo: 0732342-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732342-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEXUS IDIOMAS LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Manifesta-se o Ministério Público pelo reconhecimento da perda de objeto da presente ação mandamental (ID 41142535). Anteriormente à apreciação do ponto elencado no parecer ministerial, e em homenagem à vedação de decisão desfavorável sem a prévia oitiva da parte interessada (art. 9o do CPC), intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da aparente perda superveniente do objeto. Escoado o prazo, e independente de manifestação da parte, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator